Tribunal: TJBA
Processo: 2000039-05.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2000039-05.2026.8.05.0141

Processo do 1º grau: 0302366-59.2018.8.05.0141

Foro de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Rosivaldo Santana de Souza

Advogado: Lucas Carvalho Silva

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Carlos Alberto Ramacciotti Gusmão

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM E ENCCEJA. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES.

1. PLEITO PELO ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS DIAS DE REMIÇÃO PELAS APROVAÇÕES DOS EXAMES DO ENEM E ENCCEJA. NÃO ACOLHIMENTO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM PPL NO ANO DE 2022, COM NOTA SUPERIOR A 450 PONTOS EM UMA ÁREA DE CONHECIMENTO (LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS), SEM ATINGIR
O MÍNIMO DE 500 (QUINHENTOS) PONTOS NA PROVA DE REDAÇÃO
(360) E NO ENCCEJA PPL NO ANO DE 2022, COM NOTA SUPERIOR A 100 PONTOS EM TRÊS ÁREAS DE CONHECIMENTO (CIÊNCIAS NATURAIS; HISTÓRIA E GEOGRAFIA; LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA, ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA E REDAÇÃO).
REMIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO ACRÉSCIMO DE 1/3.

INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.

2. PLEITO PELA REMIÇÃO PELO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2020 EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MARÇO DE 2020 NÃO SE ENQUADRA COMO FASE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PELA PANDEMIA
.
EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DE ATIVIDADE LABORATIVA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2025, REFERENTES AO ARTESANATO, BEM COMO DE ATIVIDADE ESCOLAR DE 03/2017 A 31/12/2025. APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA.

3. PLEITO PELA CORREÇÃO DO ERRO NO CÁLCULO DAS HORAS DE ESTUDO, EM QUE 1.032 HORAS DEVERIAM CORRESPONDER A 86 DIAS REMIDOS, E NÃO APENAS 12. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR TER SIDO DEFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5. CONCLUSÃO: CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000039-05.2026.8.05.0141
, sendo Recorrente
ROSIVALDO SANTANA DE SOUZA

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR